Tribunal: TJMT
Processo: 1001671-29.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001671-29.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAMIRO DA SILVA PAIVA (VÍTIMA), ADVAN DA SILVA PAIVA - CPF: 534.999.211-20 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE – PRETENSÃO –
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE –
MEDIDA EXCEPCIONAL
– INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES INDÍCIOS DA MOTIVAÇÃO DO DELITO (VINGANÇA) – PROVÁVEL DESAVENÇA ANTERIOR QUE DEVE SER AFERIDA PELOS JURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exclusão de qualificadora só é possível quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser delegado ao corpo de jurados.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 5015-41.2017.811.0011 (código 253556) que tramitou pela Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, foi
Advan da Silva Paiva
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 74991486 e 74991487).

Inconformado com os termos da decisão proferida, interpôs recurso em sentido estrito. (Id 74991532)

Em suas razões, expõe que após a análise dos depoimentos colacionados, é possível concluir que havia intenso ressentimento entre o recorrente e a vítima.

Assevera que houve uma discussão prévia entre ambos, o que prontamente afasta a torpeza, sustentando ainda que a vingança, por si só, não é suficiente para configurar a qualificadora.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses alegadas pela defesa, manifestando pela manutenção da pronuncia, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da instancia de piso. (Id 74991533)

Em sede de juízo de retratação o
decisum f
oi mantido por seus próprios fundamentos (Id 74991535).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 78048988)

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I do CP). Pretendida exclusão da qualificadora do motivo torpe. Inviabilidade. Conjunto probatório que não a descarta peremptoriamente. Cabe ao tribunal do Júri, diante dos elementos probatórios, julgar o réu culpado ou inocente e declarar a incidência ou não de eventuais qualificadoras. Parecer pelo desprovimento do recurso, para manter incólume a pronúncia.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o recorrente por
Advan da Silva Paiva
,
contra os termos da decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos.

No tocante a qualificadora do motivo torpe, o magistrado analisou e fundamentou nos seguintes termos:

“(...) Das Qualificadoras

Do motivo torpe (art. 121, §2º, inciso I, do CP).

Quanto à qualificadora do motivo torpe, art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, existem indícios que a evidencie.

Com feito, esclareço que a torpeza diz respeito ao homicídio praticado por um sentimento vil, repugnante, que demonstra imoralidade do agente (por herança, por inveja, inconformidade por ter sido abandonado, por preconceito de sexo, cor, religião, etnia ou raça).

Já no tocante a vingança, há uma presunção relativa de torpeza, uma vez que a doutrina e jurisprudência têm entendido que seu enquadramento como motivo ignóbil ou desprezível deve ser analisado à luz do caso concreto.

A respeito da supracitada afirmação, leciona o ilustre doutrinador Cleber Masson:

“A vingança não caracteriza automaticamente a torpeza. Será ou não torpe, dependendo do motivo que levou o indivíduo a vingar-se de alguém, o qual reclama avaliação no caso concreto. Exemplos:

(1) Não é torpe a conduta do marido que mata o estuprador de sua esposa. Ao contrário, trata-se de relevante valor moral (privilégio), nos moldes do art. 121, § 1.º, do Código Penal; e

(2) É torpe o ato de um traficante consistente em matar outro vendedor de drogas que havia, no passado, dominado o controle do tráfico na favela então controlada pelo assassino. (Direito penal esquematizado: parte especial – vol. 2 / Cleber Masson. – 6.ª ed. rev. e atual – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014.)”

No tocante à urisprudência, a Corte Superior proferiu o seguinte escólio: “a verificação se a vingança constitui ou não motivo torpe deve ser feita com base nas peculiaridades de cada caso concreto, de modo que não se pode estabelecer um juízo a priori, positivo ou negativo” (REsp 785.122/SP, rel. Min. Og Fernandes, 6.ª Turma, j. 19.10.2010, noticiado no Informativo 452).

Nesse sentido, ao compulsar os autos, levando-se em conta as provas produzidas no decorrer da persecução criminal, denota-se que o réu, em tese, praticou o crime para vingar sua sobrinha que, supostamente, teria sido abusada sexualmente pela vítima Ramiro, justificativa esta que não restou manifestamente comprovada durante a fase do judicium accusationis, sobressaindo, pois, dúvidas acerca da torpeza ou não do motivo homicida.

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo torpe, de plano, não pode ser repelida, pois os elementos indiciários sugerem que a causa do homicídio está ligada ao sentimento de vingança do réu em desfavor da vítima, motivo pelo qual referida qualificadora deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que jugará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha. (...)”

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
“primus ictus oculi”
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Emerge dos autos que a motivação do homicídio poderia ter sido motivada por vingança, visto que Ramiro (vítima) supostamente teria violentado sexualmente sua sobrinha.

Segundo consta, Advan encontrou a vítima em um bar, momento em que foi tirar satisfação sobre a acusação feita contra ele, nada ocorrendo. Passado algum tempo, o acusado estaria ingerindo bebida alcóolica quando visualizou Ramiro, momento em que foi até a sua casa e armou-se com uma faca.

Ao retornar a mercearia onde estava, foi tirar satisfação com a vítima, onde começaram uma discussão acerca do suposto abuso. Durante a discussão, Ramiro saiu andando, sendo que o recorrente foi atrás da vítima e o esfaqueou.

Segundo lição doutrinária, a vingança pode expressar torpeza, “segundo as circunstâncias que a determinaram” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, fls. 513), a qual deverá “ser aferida à luz do contexto fático” (STJ, HC nº 83309 - Relator: Min. Felix Fischer - 15.9.2009).

Em caso análogo, esta eg. Câmara assim decidiu:

“Somente é possível o afastamento da qualificadora do art. 121, §2º, inciso I, do CP, em sede de pronúncia, quando esta se revelar totalmente improcedente, o que não é o caso dos autos, vez que, do cotejo das provas produzidas na instrução criminal, verifica-se que há indícios de que o crime teria sido motivado por vingança.” (TJMT, RSE NU 1002082-09.2020.8.11.0000, Relator: Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 3.7.2020)

Tendo a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)”
(N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (negritou-se)

[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...]
(N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

De mais a mais, na espécie, a prova colhida durante o inquérito policial foi submetida ao crivo do contraditório, sendo esta utilizada como fundamento para a prolação da decisão de pronúncia.

Desse modo, a r. decisão de pronúncia deve ser mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Advan da Silva Paiva
,
mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º
,
I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021